Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERFORTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMOS POSTERIORES. CONCESSÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA PELO DEVEDOR.

I – A Cooperativa credora instruiu a ação monitória com o contrato de abertura de crédito devidamente assinado pelas partes, operações de crédito posteriores e extrato de movimentação demonstrando os mútuos que deram origem à dívida reclamada. Reconhecida pelo cooperado devedor a concessão do crédito, a sua tese de nulidade do débito por inexistência de vínculo contratual, fundada em suposta expiração do prazo de validade do contrato de abertura de crédito, não procede. Mantida a r. sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial.

II – Apelação desprovida.